Tribunal: TJDFT
Processo: 0754324-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo THIAGO DA SILVA LULA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga. Instado a se manifestar sobre a admissibilidade recursal, o agravante postulou a desistência do recurso (ID 55145778). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46